Tribunal: STF
Processo: AI 730546
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. PROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. 



    1. A petição de agravo regimental, por meio de fac-símile, foi apresentada tempestivamente. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental.



    2. No caso, entretanto, é de ser mantida a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento.



    3. Entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada na instância recursal extraordinária.



    4. Violação à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via extraordinária.



    5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.